Tribunal: TJBA
Processo: 8031902-43.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031902-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: AILTON ALVES DE SOUZA e outros

Advogado(s): LUCIO JOSE ALVES JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME PRATICADO CONTRA FILHA MENOR DE IDADE. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL.
I
NDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VERIFICADOS. DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Do caso em exame.

1.
Segundo consta da representação policial que fundamentou a decretação da prisão preventiva, a menor L.M.S.S. relatou que o paciente, por mais de sete vezes, passou a mão em sua genitália, e que por várias vezes entrava no banheiro da casa onde moravam para vê-la tomando banho. Afirmou, ainda, que o paciente a pegou por duas vezes e a colocou no meio de suas pernas quando estava sentado em uma cadeira na sala, aproveitando-se da ausência da mãe da criança para passar a mão em sua genitália.

2.
C
onstou em representação:
“que seu genitor, Sr. Ailton Alves De Souza, por mais de sete vezes passou a mão em sua genitália, e que por várias vezes entrava no banheiro da casa onde moravam para vê-la tomando banho, sendo que inclusive, foi surpeendido por duas vezes por sua genitora que o repreendeu e pediu que não mais entrasse no banheiro quando a menor estivesse tomando banho. afirmou ainda a menor L.M.S.S. que seu genitor a pegou por duas vezes e a colocou no meio de suas perna quando estava sentado em uma cadeira na sala de sua cas e sua mãe estava do lado de fora da casa lavando louça, sendo que apropeitava para passar a mão na genitalía da menor.afirmou q também, que seu pai por duas vezes fez coisas com sua mãe e que a levou para o quarto do casal para presenciar tais coisas. . que consta nos auto cópia do laudo de conjunção carnal, o qual está segundo o perido inconclusivo tendo em vista que a menor se recusou a permitir ser examinado pelo médico perito o qual inclusive chamaou a genitora e uma tia da menor para está acompanhando o exame pericial, notando que a menor estaria em panico pela idéia de ficar despida na presnça do médico demostrando que algo de errado teria acontecido com ela o deixou o trauma muito grande.que a depoente relatou ter sido vítima de estupro por parate do sr. Ailton alves de souza por duas vezes onde a forcou manter relação sexual com ele a força na frente da menor.”

II. Da questão discutida.

3.
De pronto, calha destacar que o presente
writ
tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, diante da desnecessidade da prisão preventiva, sobretudo pela ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva e da ausência de contemporaneidade da decisão.

III. Das razões de decidir.

4.

O
Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão
expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou de ação autônoma de impugnação status na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade.

5.
No que concernem à materialidade e a autoria de crimes envolvendo violência sexual e violência doméstica e familiar, como dito na sentença condenatória, a palavra da vítima possui especial relevância, tendo em vista que os delitos deste jaez são perpetrados, no geral, sem a presença de terceiros. Precedentes STJ.

6.
Consoante consta das informações prestadas pela autoridade coatora, a vítima, de apenas 10 anos de idade, relatou que o paciente, seu genitor,
"por mais de sete vezes passou a mão em sua genitália, e que por várias vezes entrava no banheiro da casa onde moravam para vê-la tomando banho",
além de que
"a pegou por duas vezes e a colocou no meio de suas pernas quando estava sentado em uma cadeira na sala de sua casa e sua mãe estava do lado de fora da casa lavando louça, sendo que aproveitava para passar a mão na genitália da menor".
Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta perpetrada, demonstrando não apenas a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, mas também a periculosidade social do agente, que se prevaleceu da relação familiar com a vítima e de sua condição de vulnerabilidade para a prática dos atos libidinosos.

7.
Quanto ao
periculum libertatis,
ratifico,
a priori
, o argumento do magistrado sobre a garantia da ordem pública. Entende-se por ordem pública a imprescindibilidade da manutenção da ordem na sociedade que, como regra, sofre abalos por conta da prática de um delito. Assim, sendo este grave, de repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de pessoas, de forma a propiciar àqueles que ficam sabendo da sua realização um farto sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário a determinação do recolhimento do agente, conforme se observa do caso em epígrafe.

8.

Quanto à existência de medidas protetivas anteriormente deferidas, constata-se que estas foram direcionadas à proteção da ex-companheira do paciente (genitora da vítima), e não especificamente à criança ofendida. Ademais, como bem destacado no parecer ministerial, os abusos ocorriam justamente nos momentos em que o paciente estava a sós com a vítima, aproveitando-se da ausência da genitora, o que evidencia a insuficiência das medidas protetivas para acautelar a ordem pública e garantir a integridade física e psicológica da menor.

9.

No que concerne à alegada falta de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decretação da prisão preventiva, tal argumento também não merece acolhida. Evidente que a contemporaneidade da prisão preventiva não está relacionada à data do crime, mas aos motivos que justificam a sua decretação. Assim, inobstante a prisão preventiva tenha sido decretada em 29/11/2024, e os fatos tenham sido comunicados à autoridade policial em período anterior, há de se considerar que se trata de crimes cometidos contra vítima vulnerável, em contexto de violência doméstica e familiar, cujos efeitos e riscos se protraem no tempo.

10. Ressalte-se, ainda, que o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça é de que a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

11.
Diante desta conjuntura, levando em consideração a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, razão pela qual fica tal pleito, igualmente, rechaçado.

12. Parecer ministerial pela denegação.

IV. Dispositivo.

13. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8031902-43.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
LUCIO JOSE ALVES JUNIOR
e

como paciente
AILTON ALVES DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DENEGAR

A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça